Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-28.2020.8.11.0012
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1000300-28.2020.8.11.0012.
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Xavantina.
Recorrente: Banco do Brasil S/A.
Recorrida: Elisabeth Richa de Oliveira.
Data do Julgamento: 27/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA - BLOQUEIO EM CONTA SALÁRIO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do bloqueio na conta salário da autora, fica o banco recorrido obrigado a reparar o dano moral causado.
2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4- Demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente do bloqueio indevido na conta salário da autora, faz jus a autora a restituição em dobro do valor retido indevidamente, uma vez que as parcelas do empréstimo já são descontadas na folha de pagamento da requerente.
5- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000300-28.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ELISABETH ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 075.035.308-20 (RECORRIDO), ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA - BLOQUEIO EM CONTA SALÁRIO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO
MORAL
IN RE IPSA
-
DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do bloqueio na conta salário da autora, fica o banco recorrido obrigado a reparar o dano

moral causado.

2-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4-

Demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente do bloqueio indevido na conta salário da autora, faz jus a autora a restituição em dobro do valor retido indevidamente, uma vez que as parcelas do empréstimo já são descontadas na folha de pagamento da requerente.

5-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020